Tribunal: TJDFT
Processo: 0710749-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0710749-68.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: CLEUZA DE OLIVEIRA FOGACA SANTOS, JORGE FOGACA FILHO, HERMES DIAS DOS SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intimem-se os Embargados para que apresentem contrarrazões aos Embargos de Declaração Id. 22342072, no prazo de cinco dias. Brasília, 1 de fevereiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora